Tribunal: TJBA
Processo: 0000664-31.2010.8.05.0013
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000664-31.2010.8.05.0013

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE APORA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA SANTOS

APELADO: ADELMO FERNANDO RIBEIRO SCHINDLER

Advogado(s)
:
UBALDINO VIEIRA LEITE FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MÉDICO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E HOSPITAIS. CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES E MATERIAL INFECTO-CONTAGIANTE. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL REGULAMENTADORA. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NR 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

I. CASO EM EXAME

1. Servidor público municipal, ocupante do cargo de médico, ajuizou ação ordinária postulando o pagamento de adicional de insalubridade, enquadramento salarial conforme Lei Municipal 125/2006 e pagamento de férias não gozadas. O Município de Aporá apelou da sentença de procedência parcial, alegando ausência de previsão legal para o adicional de insalubridade e falta de prova pericial da insalubridade do ambiente de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o servidor público municipal, exercente do cargo de médico, tem direito ao recebimento de adicional de insalubridade na ausência de lei municipal regulamentadora específica e sem a realização de perícia técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia firmou tese não vinculante no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07), estabelecendo que a percepção do adicional de insalubridade por servidores públicos fica sujeita a três condições: existência de lei municipal; aplicação supletiva da regulamentação federal (NR 15 do Ministério do Trabalho) na ausência de regulamentação municipal; e elaboração de perícia, salvo quando evidentemente desnecessária.

4. Restou comprovado que o Município de Aporá não possui lei municipal regulamentando o adicional de insalubridade, conforme admitido pelo próprio Ente Público ao afirmar que a Lei Municipal nº 162/92 (Estatuto dos Servidores) não disciplinou a matéria.

5. Ante a ausência de regulamentação municipal, aplica-se supletivamente a Norma Regulamentadora nº 15, Anexo 14, da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho, que caracteriza como insalubre de grau médio os trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos de saúde.

6. A prova documental demonstrou que o autor exerce o cargo de médico em diversas unidades de saúde do Município (UBS de Aporá, Centro de Saúde Dr. Waldir Pires, Policlínica Dr. Renilson Rehem de Souza, Hospital Dr. Albino Leitão, Hospital Eládio Lasserre), atuando como angiologista, cirurgião vascular, clínico geral e médico de PSF, em contato permanente com pacientes e material infecto-contagiante.

7. A realização de perícia técnica mostra-se desnecessária quando o fato narrado na inicial resta incontroverso ou comprovado por outros meios de prova, conforme previsto no art. 374, II e III, do CPC/2015, hipótese verificada no caso concreto.

8. O contato permanente com pacientes caracteriza-se pelo trabalho resultante da prestação de serviço contínuo e obrigatório decorrente do próprio vínculo funcional, sendo que os equipamentos de proteção individual não neutralizam ou eliminam o risco biológico, apenas minimizam seus efeitos.

9. Quanto aos critérios de atualização dos valores devidos, impõe-se a adequação da sentença ao Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, bem como à Emenda Constitucional nº 113/2021, estabelecendo-se: até julho/2001, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal com IPCA-E a partir de janeiro/2001; de agosto/2001 a junho/2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção pelo IPCA-E; a partir de julho/2009, juros equivalentes à remuneração da caderneta de poupança e correção pelo IPCA-E; após a EC nº 113/2021, aplicação da taxa Selic acumulada mensalmente até o efetivo pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação desprovido. Sentença reformada em reexame necessário.

Tese de julgamento
: 1. O servidor público municipal tem direito ao adicional de insalubridade mesmo na ausência de lei municipal regulamentadora, aplicando-se supletivamente a NR 15 do Ministério do Trabalho quando comprovado o exercício de atividade insalubre. 2. O médico que atua em unidades básicas de saúde, hospitais e estabelecimentos congêneres, em contato permanente com pacientes e material infecto-contagiante, faz jus ao adicional de insalubridade em grau médio, nos termos do Anexo 14 da NR 15. 3. A perícia técnica é dispensável quando a insalubridade decorre da própria natureza do cargo e das atribuições funcionais, restando comprovada por prova documental suficiente. 4. A atualização dos débitos da Fazenda Pública deve observar o Tema 810 do STF, o Tema 905 do STJ e a Emenda Constitucional nº 113/2021, com aplicação da taxa Selic a partir da vigência desta.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 88 da LC Municipal nº 01/03; art. 374, II e III, do CPC/2015; art. 85, §4º, II, do CPC/2015; art. 3º da EC nº 113/2021; NR 15, Anexo 14, da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07), Rel. Des. Adenilson Barbosa dos Santos; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000664-31.2010.8.05.0013
, da Comarca de Acajutiba, em que é Apelante
MUNICÍPIO DE APORÁ
e Apelado
ADELMO FERNANDO RIBEIRO SCHINDLER
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,
REFORMANDO
a sentença em reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)